Tribunal: STF
Processo: ARE 1574826
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. AR Armazenagem Ltda interpõe agravo (eDoc 74), com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 72) que, ao assinalar a incidência dos Enunciados nºs 279, 282 e 356 da Súmula do Supremo, bem como a natureza infraconstitucional da matéria, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 60) manejado em face de acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDoc 50):

 Remessa oficial e apelações cíveis voluntárias. Ação de desapropriação. Indenização. Justo preço. Valor complementar. Correção monetária devida. Juros compensatórios e moratórios. Incidência. Custas processuais. Fazenda Pública. Imunidade. Honorários periciais. Segundo laudo. Ônus da parte requerente. Averbação. Condicionamento legal. Honorários advocatícios. Arbitramento correto. Ressarcimento do IPTU. Inovação inadmissível. Sentença confirmada. 
1. O expropriante deve pagar o preço justo pelo bem desapropriado, nele compreendido o valor da área de terreno desapropriada, das benfeitorias existentes, dos danos emergentes e dos lucros cessantes. 
2. A conclusão da perícia oficial deve ser confirmada porque o laudo foi bem fundamentado e utilizou método adequado, não ilidido pela primeira apelante voluntária. 
3. A correção monetária destina-se a preservar o valor da moeda contra as perdas decorrentes da inflação, sendo devida a partir da data do laudo pericial.
4. Os juros compensatórios são devidos pelo expropriante para compensar a perda de renda que decorre da imissão antecipada na posse do imóvel. 
5. Os juros moratórios têm natureza de pena imposta ao expropriante pelo atraso no pagamento da indenização e são devidos na base de 6% ao ano a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmula n° 70 do STJ).
 6. Os juros moratórios e os compensatórios devem incidir sobre a diferença apurada entre o valor depositado pelo expropriante reconhecido na sentença.
7. A Fazenda Pública é imune de pagamento das custas processuais. 
8. A parte que requereu a nova avaliação arcará com o pagamento da remuneração respectiva se for acolhido o valor apurado na primeira avaliação. 
9. Os honorários advocatícios, na ação de desapropriação, ficam limitados ao mínimo de 0,5% e ao máximo de 5% sobre o valor da indenização (art. 27, § 1°, do Decreto-lei n° 3.365, de 1941). Observados s limites legais, revela-se correta a fixação. 
10. É vedada a inovação na fase recursal com matéria não deduzida na petição inicial ou na contestação, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 
11. Remessa oficial e apelações cíveis voluntárias conhecidas. Documento recebido eletronicamente da origem 
12. Sentença que acolheu a pretensão inicial, confirmada em reexame necessário, prejudicados os dois recursos voluntários.
No recurso extraordinário, a agravante sustenta violação ao art. 5º, XXII e XXIV, da Constituição Federal, sob o argumento de que o acórdão recorrido teria afrontado o princípio da justa indenização ao afastar o segundo laudo pericial, que refletiria o valor de mercado contemporâneo do imóvel desapropriado, e adotar, como base indenizatória, o primeiro laudo, sob o fundamento de que a diferença apurada decorreria exclusivamente da valorização imobiliária do período.

Alega, ainda, afronta à orientação firmada por esta Corte na ADI 2.332, no tocante à base de cálculo dos juros compensatórios, defendendo que estes devem incidir sobre a diferença eventualmente apurada entre 80% do valor depositado em juízo para fins de imissão na posse e o valor da indenização fixado na sentença, e não sobre o montante integral definido pelo juízo de origem.

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo parcial prejuízo do recurso extraordinário e, no mais, pelo desprovimento do agravo (eDoc 200).

É o relatório. Decido.

2. Trata-se, na origem, de ação de desapropriação ajuizada pelo Município de Belo Horizonte/MG, com vistas à aquisição compulsória de imóvel declarado de utilidade pública, bem como à fixação do valor da indenização devida ao expropriado.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial (AREsp 2.356.571/MG) para determinar que os juros compensatórios incidam sobre a diferença entre 80% do valor da oferta inicial e o preço do imóvel fixado na sentença, ficando parcialmente prejudicado o apelo excepcional em relação à discussão da base de cálculo dos juros compensatórios.

No mais, o Tribunal estadual, para reconhecer como adequado o valor indenizatório da desapropriação do imóvel, adotou entendimento com base no conjunto fático-probatório, notadamente os laudos periciais, consoante demonstram os seguintes trechos:
A primeira apelante voluntária entende que o valor atribuído é ínfimo e pretende a sua majoração. 
Verifico que a perícia preliminar, realizada em 27.11.2007, atribuiu como preço justo para fins de indenização do imóvel expropriado o valor de R$20.366.483,20, sendo: R$617,85 para o metro quadrado do terreno (29.885,16 m2 indicado na petição inicial) que corresponde ao montante de R$18.464.546,10 e, para as benfeitorias, o valor de R$1.901.937,10 (ff. 186/259). 
A perícia definitiva, feita pelo mesmo perito do juízo e realizada em 16.04.2010, apontou como devido o valor de R$1.509,28 por metro quadrado, totalizando R$ 47.600.957,76, sendo: R$45.105.074,00 para a área de terreno e R$2.495.883,48 para as benfeitorias e edificações (f. 765). 
Afirmou o perito que as diferenças encontradas decorreram, exclusivamente, do aquecimento do mercado imobiliário em Belo Horizonte e da variação de preços de materiais e mão de obra ocorrida, principalmente, entre o período de novembro de 2007 a abril de 2010 (ff. 7571758).
O parecer técnico divergente da primeira avaliação, juntado às ff. 295/362 e realizado em abril de 2007, concluiu pelo valor de R$40.414.638,19 para a indenização do terreno e pelo valor de R$3.579.026,89 para a indenização das benfeitorias, no montante de R$43.993.665,08 (f. 326).
A comparação dos valores anteriormente mencionados e obtidos nas avaliações leva à conclusão da fragilidade que foi indicado pelo assistente técnico da primeira apelante voluntária. Ora, a quantia se mostra supervalorizada na medida em que somente três anos depois é que a perícia do juízo aponta como devida quantia próxima àquela apurada pelo assistente técnico. 
Sem dúvida, o laudo oficial apresenta variação de preço coerente com a realidade imobiliária da época, já que contém elevação razoável de preço, 144,28%, em um período de quase dois anos e meio, entre 27.11.2007 a 16.04.2010, levando-se em conta que nesta época era noticiado o aquecimento do mercado imobiliário (ff. 936/939). 
Desta forma, o valor arbitrado para a indenização está correto e deve ser mantido, sob pena de ser desatendida a determinação constitucional da reparação justa.
Levando-se em conta, conforme afirmado pelo perito do juízo, que as diferenças apontadas entre os dois laudos oficiais decorreram do elevado aquecimento imobiliário de Belo Horizonte nos três anos subsequentes à apresentação do laudo oficial preliminar e em razão da elevação do preço de materiais e mão de obra, é de se prevalecer os valores apontados no referido laudo oficial, devidamente corrigidos. 
Logo, neste aspecto, a sentença está correta e merece ser mantida.

Ante esse quadro, entendo que, para rever essa conclusão, há a necessidade de reexaminar os fatos e as provas, providência vedada ante o teor do enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte. No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRARIEDADE. REPERCUSSÃO GERAL NÃO CONFIGURADA. TEMA 660/RG. DESAPROPRIAÇÃO POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. VALOR JUSTO DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo ante: (i) a não configuração da repercussão geral do debate acerca da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal; e (ii) a incidência, na espécie, do óbice da Súmula 279/STF.
2. A parte agravante alega a impertinência dos óbices apontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se está configurada, no acórdão do Tribunal de origem, violação ao art. 5º, LV, da CF/1988; e (ii) saber se, no tocante à controvérsia concernente à definição do valor justo a ser endereçado ao expropriado em ação de desapropriação por servidão administrativa, é adequado recurso extraordinário quando necessário revolvimento de fatos e provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O STF, no julgamento do ARE 748.371, piloto do Tema 660/RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da questão atinente à inobservância do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada ou dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por articular a matéria impugnada, em tais casos, ofensa meramente reflexa à CF/1988.
5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo interno desprovido.
(ARE 1.558.938 AgR-segundo, da minha relatoria)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO . LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.
I. Caso em exame 
1.	Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido.
II. Questão em discussão  
2.	Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.
III. Razão de decidir
3.	A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
4.	Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).
IV. Dispositivo   
5.	Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
6.	Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.
(ARE 1.558.574 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso)

Por fim, advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de fixação anterior contra a parte recorrente.
 
4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente